Tribunal: STF
Processo: RHC 230515
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 740.605/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida, em parte, para fixar a pena do paciente em 9 anos e 26 dias de reclusão. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. 



    1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. No caso concreto, a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, condenação essa possível, portanto em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, a eventual exclusão do reconhecimento fotográfico não tem o condão de excluir a autoria e absolver o paciente.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União alega, em suma: Mesmo que, conforme aduz a r. decisão, posteriormente foram realizados outros atos de reconhecimento presencial, o ato de reconhecimento irregular haja sido repetido pessoalmente em juízo, a repetição do ato não convalida os vícios pretéritos. Isso porque não há dúvidas de que o reconhecimento inicial, que foi realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, afeta todos os subsequentes. Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o recorrente.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, colhe-se da sentença condenatória: 



    Realmente, pelos termos de reconhecimento fotográfico juntados no Evento 1, REL_FINAL_IPL1, fls. 5 e 7, dos autos relacionados, bem se vê que as funcionárias Janete Ferreira Santa Brigida Cardoso e Maria Aldineia Santana dos Anjos reconheceram o acusado, com absoluta certeza, como sendo o autor do roubo. 



    Além disso, a autoria vem igualmente lastreada nas imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial (Evento 135), onde é possível ver o acusado entrando na farmácia e, após conversar com uma das atendentes, retornando em direção ao caixa, sacando uma arma do bolso e anunciando o assalto, subtraindo dali cerca de R$ 400,00. 



    Nessas condições, não há se há falar em insuficiência de provas ou dúvida que recomende a absolvição mormente quando os elementos contidos neste caderno processual, em especial os depoimentos prestados pela funcionária do estabelecimento vítima e pela testemunha Ana Cláudia, formam um conjunto probatório sólido, dando segurança ao juízo" (fl. 394) 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [....] 



    Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020; e AgRg no HC n. 664.416/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021). 



    No caso, sobre a autoria delitiva o Tribunal de origem destacou que (fls. 482/485 - grifo nosso): 



    [...] 



    Como se vê das transcrições acima, concluiu a instância ordinária que a condenação imposta ao paciente não decorreu exclusivamente da prova obtida com o reconhecimento fotográfico, mas também em razão dos depoimentos da vítima e das testemunhas, somados às filmagens juntadas aos autos, elementos probatórios ratificados em juízo. 



    Nesse contexto, não vislumbro constrangimento ilegal, pois a condenação se encontra lastreada por outros elementos de provas colhidos no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a plausibilidade das alegações da defesa. 



    Com efeito, de acordo com precedentes recentes desta egrégia Corte Superior de Justiça, ainda que houver irregularidade no ato de reconhecimento do réu, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 



    [...]



    Assim, reafirmo que no caso concreto, a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, condenação essa possível, portanto em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, a eventual exclusão do reconhecimento fotográfico não tem o condão de excluir a autoria e absolver o paciente. 



    Como visto, a condenação do recorrente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, havia câmeras de segurança no estabelecimento comercial que permitiram, pelas imagens captadas, a identificação do acusado e a corroboração dos testemunhos das vítimas. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório (HC 140.404/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2010). 



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique–se.



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente